Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741709-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLICKLAB MARKETING DIGITAL DE PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO CLICKLAB MARKETING DIGITAL DE PERFORMANCE LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210356587, autos originários) que, na ação revisional de contrato de empréstimo c/c indenização por dano moral movida contra ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Revisional ajuizada por CLICKLAB MARKETING DIGITAL DE PERFORMANCE LTDA em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em março de 2023, firmou contrato de empréstimo junto à parte requerida. Aduz que, no decorrer da execução contratual, se deparou com cláusulas abusivas. Discorre que não houve esclarecimento adequado quanto a capitalização de juros Alega ser necessária a revisão do indexador utilizado, SELIC, tendo em vista seu aumento expressivo. Diz que a taxa pactuada está muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 2. A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu abstenha-se de realizar inscrição do nome do Autor nos órgão de proteção ao crédito; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, em primeira análise, não assiste ao autor. O simples ajuizamento de ação revisional, cumulado com o depósito dos valores que o autor entende devidos, não afasta a mora do requerente. Não afastada a mora, se é direito do credor fiduciário adotar as medidas necessárias à satisfação de seu crédito, tal como anotação do nome do devedor nos órgãos de proteção de crédito. Neste sentido: [...] Frise-se que, em análise perfunctória, não se vislumbra a abusividade das cláusulas contratuais apontada pelo requerente. Diante disso, deve-se manter, inicialmente, o que restou contratado entre as partes, privilegiando-se a autonomia da vontade. Destaque-se que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é um referencial, não configurando uma espécie de limite que as instituições financeiras devam seguir. Assim, repise-se, a constatação de eventual abusividade não prescinde da instrução processual. A tutela, portanto, não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, ora em julgamento, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos legais para fundamentar o deferimento da tutela antecipada de urgência. Inicialmente, ressalto que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). Nesse sentido, o ajuizamento de ação revisional de contrato, com alegação acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório. Além disso, enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, o qual, em caso de inadimplência, ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. Verifica-se, no exame dos autos originários, que a agravante-autora firmou, em 30/3/2023, com o Banco-agravado, contrato de empréstimo para financiamento de capital de giro, denominado Giro Pronampe, prevendo taxa de juros de 0,48% a.m., para pagamento em 42 parcelas de R$ 1.485,54. O valor contratado, R$ 47.300,00, foi creditado na conta corrente da agravante-autora em 30/3/2023 (id. 210305479, autos originários). Ocorre que esse percentual de juros cobrado pelo Banco-réu por si não representa prova inequívoca de cobrança abusiva ou onerosidade excessiva, portanto, nesta sede de cognição superficial do processo, prevalece o que foi pactuado. Em respeito à força vinculante ou obrigatória dos contratos, não é lícito à agravante-autora pretender desconstituir, com base em cálculos produzidos unilateralmente, em sede liminar, o que foi prévia e livremente pactuado entre as partes. Desse modo, as alegações da agravante-autora quanto à ilegalidade na cobrança dos juros livremente ajustados e a dívida remanescente, bem como em relação à alegada cobrança abusiva, não estão amparadas em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança. Assim, a necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito vindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora